Tribunal: TJPA
Processo: 0803411-64.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803411-64.2022.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL BELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática de lesão corporal qualificada pela violência contra a mulher (art. 129, § 13, do CP, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024), com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) o afastamento ou a redução da indenização fixada. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma indevida; (iii) saber se há bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) saber se a indenização fixada deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo no exame de corpo de delito e no depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu as agressões com riqueza de detalhes e compatibilidade com as lesões constatadas. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas.

4. “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

5. É indevida a valoração negativa do vetor dos motivos do crime quando fundamentada em expressões como “machismo”, “patriarcado” e “sentimento de posse do homem em relação à mulher”, por se tratar de elementos que já integram o conteúdo normativo do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, não podendo ser utilizados como fator de exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

6. Também é incabível a aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, pois a motivação discriminatória de gênero, no contexto doméstico e familiar, já fundamenta a própria tipificação da conduta prevista no art. 129, §13, do CP, sendo vedada sua reiteração na segunda fase da dosimetria, nos termos do
caput
do próprio artigo 61.

7. A indenização por danos morais, expressamente requerida na denúncia, foi fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado pela vítima, não havendo justificativa para sua redução ou afastamento, ainda que alegada a hipossuficiência econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, II, “f”, 68, 77, 129, § 13; CPP, arts. 155, 385, 387, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Tema Repetitivo nº 1.197; STJ, Súmula nº 588; STJ, HC nº 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael Belo da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 129, § 13, (com redação anterior à Lei nº 14.994/2024) c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do CP, à sanção de 1 (um) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais (ID 24078259).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do CP; (d) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais (ID 24078272)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 24078274).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25538688).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede
a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do CP, e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

A análise dos autos revela a existência de exame de corpo de delito que comprova a presença “equimose avermelhada e escoriações sobre edema traumático moderado na região frontal esquerda e escoriações no cotovelo direito e nos dois joelhos (ID 24078231). Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, em seu depoimento judicial (ID 24078254), a vítima narrou, com segurança e coerência, o desenrolar dos fatos, relatando agressões, praticadas pelo réu, compatíveis com as lesões descritas no referido laudo. Vejamos a síntese da sua narrativa constante na r. sentença:

Que um dia antes do ocorrido, eles tinham brigado já não queria mais estar junto, principalmente por coisas relacionadas à família dele; que desde o começo do relacionamento sempre surgiu esse medo dele ser maior de idade e ela menor de idade; que tinha medo dele tomar os seus filhos; que foi ficando para não ficar longe dos seus filhos; que no dia dos fatos brigaram; que o acusado a segurou pelo seu pescoço, chegando a desmaiar; que ainda tentou relevar os fatos ocorridos; que no outro dia foi para casa de um conhecido; [...]; que o acusado a seguiu de Icoaraci até Ananindeua, local de seu trabalho; que foi buscá-la até onde a depoente estava e começou a segui-la pela rua; que pediu ajuda em um posto de gasolina na Avenida Independência; que uma moça ligou para a polícia e a polícia apareceu e a tirou de lá; que foi para casa dos seus pais; que foi para a DEAM e fez a ocorrência; que fez exame de corpo de delito; que ficou com uma marca no seu pescoço; que houve uma segunda vez que o acusado a agrediu e que registrou na delegacia também; [...]; que a irmã do acusado estava no imóvel, mas estava dormindo; que não se recorda se a mãe do acusado estava, mas acha que sim; que confirma que as lesões em seu pescoço foram provocadas pelo acusado; que as medidas protetivas solicitadas não foram deferidas; que hoje prefere que o acusado fique bem longe, pois ele lhe causa muitos problemas; que hoje pela manhã o acusado passou o dia a perturbando pelo telefone por causa dessa audiência; que ele vai à sua casa em razão da criança, mas fica fazendo perguntas para o garoto; que o acusado não paga pensão; que sofreu lesão um dia antes; que, quando dormiu, sofreu lesão, desmaiou, quando ele botou a mão no seu pescoço; [...]; que não falou nada para as pessoas no outro dia, porque as pessoas somente a humilhavam, pois casou muito nova, com 13 anos; que era menor de idade quando se envolveu com acusado; que ficou com ele durante 10 anos e tiveram três filhos; que a relação deles era conturbada por causa da família dele; que nunca ocorreu nenhum tipo de agressão física, mas havia agressão psicológica sim, principalmente em relação à família dele; que agressão física sofreu no período do término da relação; que no período do término, o acusado tentou se matar tomando remédio; que o acusado sempre se apresentou com distúrbios mentais; que ano passado ele a procurou muito, mas a procura está diminuindo; [...].

Dessa forma, a despeito do silêncio do réu em seu interrogatório (ID 24078255), entendo que tanto a materialidade quanto a autoria do crime previsto no artigo 129, §13 do CP
(com redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
restaram suficientemente demonstradas
.

Não é demais lembrar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Diante desse contexto, a pretensão absolutória se mostra mero inconformismo.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto à necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, ante a indevida valoração negativa do vetor dos motivos do crime.

Com efeito, o sentimento de posse, machismo e dominação masculina em face da mulher constitui precisamente o elemento distintivo do tipo penal previsto no artigo 129, §13, do CP, introduzido pela Lei nº 14.188/2021.

A referida norma passou a prever forma qualificada de lesão corporal quando a violência é praticada “por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121”, o que abrange, expressamente, tanto o contexto de violência doméstica e familiar (inciso I) quanto as hipóteses de menosprezo ou discriminação à condição feminina (inciso II).

Assim, quando o agente agride a vítima inconformado com o término da relação afetiva, sob a ótica da dominação patriarcal ou da noção de posse, a motivação encontra-se plenamente abarcada pela elementar do tipo penal, não podendo ser valorada novamente como circunstância judicial negativa.

Antes da inclusão do §13, a prática de violência contra a mulher em âmbito doméstico era regida pelo artigo 129, §9º, do CP, que não exigia motivação de gênero, centrando-se exclusivamente no vínculo relacional. À época, era admissível valorar negativamente os motivos do crime quando demonstrada motivação fundada em machismo ou preconceito, pois tal elemento não integrava o tipo penal.

Contudo, com a superveniência da Lei nº 14.188/2021, essa motivação deixou de ser extratípica e passou a ser exigência normativa para a configuração da forma qualificada, tornando-se, por conseguinte, indevida sua nova valoração para fins de exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio
ne bis in idem
.

Pelos mesmos fundamentos, deve ser decotada a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP. Ainda que, do ponto de vista formal, o d. Juízo a quo pudesse reconhecê-la de ofício (cf. artigos 385 e 387, I, ambos do CPP), a sua aplicação, quando já caracterizada a forma qualificada do artigo 129, §13, configura bis in idem, por se tratar da mesma motivação de gênero no âmbito doméstico e familiar já considerada na tipificação da conduta.

Ressalto que o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.197 - no sentido de que não há
bis in idem
entre a agravante do artigo 61, II, “f” e as disposições da Lei nº 11.340/06 - não se aplica à presente hipótese, pois trata de normas com finalidades distintas e que incidem em momentos diversos da resposta penal. No caso em exame, a duplicidade recai sobre a mesma circunstância fático-normativa, valorada tanto para a configuração do tipo penal quanto como agravante, o que é expressamente vedado pela parte final do caput do artigo 61 do CP.

A própria Corte Cidadã já reconheceu essa limitação ao afastar a agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP aplicada cumulativamente à então qualificadora do feminicídio (antes de se tornar crime autônomo por força da
Lei nº 14.994/2024), em
raciocínio aplicável ao presente caso, dada a identidade estrutural dos tipos penais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. (...) A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).(...) No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. (...). Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem. (STJ, HC n. 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, "c", do CP).

Verifico que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas pelo MM. Magistrado abaixo colacionadas (ID 24078259), sem prejuízo de que outras possam ser definidas pelo d. Juízo da execução penal:

1. Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades;

2. Proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem comunicação prévia à Justiça;

3. Obrigação de se recolher à sua residência no período das 22h às 06h, todos os dias da semana

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (páginas 3-4 do ID 24078227), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
. Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025